Tribunal: TJDFT
Processo: 0007861-38.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-26

Ementa:
Furto qualificado pelo concurso de agentes. Provas. Depoimento de policiais.
1 - Os depoimentos prestados por policiais - agentes públicos no exercício de suas atribuições - têm a mesma força probante que os prestados por quaisquer outras testemunhas, sobretudo quando corroborados pelas demais provas produzidas.
2 – As declarações, na delegacia, do coautor -- que confessou ter cometido o crime de furto na companhia do réu, e do receptador, dizendo que pagou ao réu R$ 500,00 pelo veículo subtraído, confirmadas em juízo por policial, são provas suficientes para a condenação.
3 – Apelação não provida.